Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736636-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLOVIS JACINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA E DE EVENTUAL NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE ATÉ JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA 1. Realizar movimentações financeiras na conta corrente e poupança do consumidor, bem como monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito e débito são tarefas inerentes à atividade profissional das instituições financeiras. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para evitar golpes ao consumidor. 2. Nesta fase inicial, há elementos suficientes para impedir os descontos para pagamentos dos alegados empréstimos obtidos mediante fraude. Cabível, também, o impedimento de o banco realizar qualquer ato de cobrança ou negativação do nome do consumidor – relacionado ao débito em discussão nos autos originais – até o julgamento final da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 104, 110 e 188, todos do Código Civil, defendendo a regularidade da cobrança de valores realizada pela instituição financeira em razão do contrato firmado com a parte recorrida, baseada nos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé. Pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 34132823). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 110 e 188, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: O agravante afirma ter sido vítima de fraude bancária, na qual estelionatários conseguiram acessar o seu cartão de crédito e sua conta bancária. Efetuaram pagamentos e contraíram empréstimos. Os valores debitados e cobrados no cartão de crédito do agravante são de elevada monta. A fatura do cartão demonstra que ocorreram dois pagamentos de títulos bancários no dia 20/09/2021: um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outro no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de imposto (IOF) e taxas pelas transações realizadas. Ademais, foi autorizado empréstimo, na modalidade CDC, no valor de 123.034,00 (vinte e três mil e trinta e quatro reais), com custo efetivo total de 68,94% ao ano. Após a liberação do valor, foi autorizado pagamento de um boleto no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As transações realizadas não são usuais. Em regra, transações de valores tão altos costumam ser confirmadas pela instituição financeira antes da aprovação, para evitar prejuízos aos consumidores e a própria instituição. Realizar movimentações financeiras na conta corrente do consumidor, bem como monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito e débito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. Cabe a instituição financeira, de acordo com o art. 373, II, do CPC, comprovar, durante a instrução probatória, que a ligação recebida pelo consumidor não se originou de suas linhas telefônicas, bem como esclarecer se as operações bancárias foram realizadas sem eventual participação de seus funcionários. Ora, o processo está no seu início. Indispensável, ao caso, o contraditório e ampla defesa para análise mais apurada dos fatos em primeira instância. Todavia, os descontos na conta do consumidor devem ser interrompidos. As quantias são altas e os empréstimos realizados possuem juros altíssimos. Eventuais cobranças podem gerar prejuízos ao agravante. Portanto, considerando a vulnerabilidade do consumidor, o fato e suas circunstâncias, o periculum in mora restou demonstrado. De outro lado, não há prejuízo ao banco. Se, eventualmente, for proferida sentença a favor da instituição, o consumidor deverá arcar com os valores devidos (ID 33255798). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes proposto pela parte insurgente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005